Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710702-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA APELADO: PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença por meio da qual julgou procedente o pedido, restando concedida a segurança, para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, nos termos da fundamentação. A questão central ora em debate foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070), pendente de julgamento, pois em decisão proferida em 17/12/2022, restou consignado que “após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o voto divergente do Ministro Dias Toffoli, o processo foi destacado pela Ministra Rosa Weber (Presidente).” Sendo assim, a fim de evitar decisões conflitantes, reputo prudente aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito da matéria em discussão, ou seja, se o tributo poderia ter sido cobrado validamente no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Nesses termos, SUSPENDO o curso processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora